Tribunal: TJPA
Processo: 0804080-12.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804080-12.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA BAHIA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADA DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A agravante é viúva de ex-segurado do IGEPREV, mas teve seu pedido de pensão por morte negado administrativamente em razão do reconhecimento de união estável do
de cujus
com Arlete Barbosa da Silva, consoante Parecer Social realizado pelo órgão.

2.

Por se tratar de pensão por morte de segurado do IGEPREV, aplica-se o disposto no art. 3°, II, “a”, art. 6°, I e § 5°, e art. 14, VI, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação vigente na data do óbito.

3.

Não obstante o Parecer Social atestar a separação de fato entre o
de cujus
e a agravante, o art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 é incontroverso ao estabelecer que apenas a separação judicial ou divórcio ensejam a perda da qualidade de beneficiária da cônjuge.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto a possibilidade de rateio da pensão por morte entre a companheira e a viúva quando reconhecida a união estável por comprovação da separação de fato.

5.

Cabe ressaltar que tal entendimento não conflita com o recente entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529 de Repercussão Geral.

6.

Restam configurados, portanto, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em
periculum in mora
inverso, já que inequívoco o direito da agravante ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte.

7.

Ademais, a despeito da previsão do art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/2009 , aplicável ao presente caso por força do art. 1.059 do CPC, o STJ reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para pagamento de benefício previdenciário, com a ressalva de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Tema 692 dos Recursos Especiais Repetitivos).

8.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e conceder tutela de urgência à agravante, consistente na determinação de que o IGEPREV lhe pague 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte devida pelo falecimento de seu cônjuge Raimundo Assunção Bahia até o julgamento final da ação de origem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria de Jesus da Silva Bahia em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento ao Benefício de Pensão por Morte ajuizada contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência do requisito da probabilidade do direito.

Nas razões do recurso, relata que é viúva de beneficiário do IGEPREV, e que o
de cujus
, mesmo possuindo uma relação extraconjugal, jamais teria deixado de conviver com a agravante, motivo pelo qual faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

Alega que a jurisprudência pátria tem disciplinado a chamada “simultaneidade familiar”, consistente na circunstância de alguém se colocar concomitantemente como componente de duas ou mais entidades familiares diversas entre si, tal como ocorrido no presente caso.

Sustenta que somente seria cabível o indeferimento do pedido liminar se houvesse nos autos elementos que evidenciassem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado, o que não ocorreu.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela antecipada e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora do feito à época (ID 3031983).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 3353548).

O Ministério Público emitiu parecer opinando pelo provimento parcial do recurso (ID 3420881).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela antecipada para recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Após análise dos autos, verifico que a agravante é viúva de Raimundo Assunção Bahia, ex-segurado do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) falecido em 03/03/2017, mas teve seu pedido de pensão por morte negado administrativamente em razão do reconhecimento de união estável do
de cujus
com Arlete Barbosa da Silva, consoante Parecer Social realizado pelo órgão (ID 3024503 a 3024511).

Por se tratar de pensão por morte de segurado do IGEPREV, aplica-se o disposto no art. 3°, II, “a”, art. 6°, I e § 5°, e art. 14, VI, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, em sua redação vigente na data do óbito:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei
compreende os seguintes benefícios
:

(...)

II - quanto aos
dependentes
:

a)
pensão por morte do segurado
; (...)

Art.

6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

Art. 14.
Perderá a qualidade de beneficiário
:

VI-
o (a)
cônjuge

pelo
abandono do lar
reconhecido por sentença judicial transitada em julgado,
anulação do casamento
,
separação judicial
ou pelo
divórcio
,
salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos;

Não obstante o Parecer Social atestar a separação de fato entre o
de cujus
e a agravante, verifica-se que o art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 é incontroverso ao estabelecer que apenas a separação judicial ou divórcio ensejam a perda da qualidade de beneficiária da cônjuge.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a possibilidade de rateio da pensão por morte entre a companheira e a viúva quando reconhecida a união estável por comprovação de separação de fato:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA MESMO NA CONDIÇÃO DE CASADO DO DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RATEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendido que ficou comprovada a existência de união estável entre a parte agravada e o de cujus, diante da separação de fato de sua ex-esposa, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, no reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

II
- Ademais, o acórdão regional recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, comprovada a separação de fato e consequentemente reconhecida a união estável, é possível o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte entre a viúva e a companheira. Precedentes: RMS 30.414/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012 e AgRg no REsp 1344664/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 951.338/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017) (grifo nosso)

Cabe ressaltar que tal entendimento não conflita com o recente entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 529 de Repercussão Geral, uma vez que na tese firmada restou consignado que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes não impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, se houver separação de fato (art. 1.723, § 1º, do Código Civil).

Assim, resta perfeitamente evidenciada a probabilidade do direito alegado, enquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de a agravante ser idosa com 82 (oitenta e dois) anos e necessitar do benefício para complementação de sua renda, não havendo que se falar em
periculum in mora
inverso, já que inequívoco o direito da agravante ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte.

Ademais, a despeito da previsão do art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
, aplicável ao presente caso por força do art. 1.059 do Código de Processo Civil
[2]
, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para pagamento de benefício previdenciário, com a ressalva de que “a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Tema 692 dos Recursos Especiais Repetitivos).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada e conceder tutela de urgência à agravante, consistente na determinação de que o IGEPREV lhe pague 50% (cinquenta por cento) da pensão por morte devida pelo falecimento de seu cônjuge Raimundo Assunção Bahia até o julgamento final da ação de origem.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2° Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

[2]
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Belém, 23/03/2021